Tribunal: STF
Processo: Rcl 45913
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jonas Gomes de Almeida contra decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferida nos autos do Processo 5176278-87.2017.8.09.0051, por suposto desrespeito à decisão desta Corte na ADI 1.105/DF, bem como à Súmula Vinculante 10.
    Na petição inicial, o autor da ação aponta como ato reclamado acórdão que julgou intempestivo recurso inominado.
    Afirma que, na sessão virtual em que foi julgado o recurso, o relator proferiu o voto antes de lhe oportunizar a chance de realizar sustentação oral, o que teria ferido direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
    Sustenta que a contagem de prazo em dias corridos, e não em dias úteis, contraria as normas legais aplicáveis e a jurisprudência existente.
    Ao final, requer:
    “a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE, nos termos do art. 300 e seguintes do Novo CPC, para determinar a suspensão da decisão reclamada que não conheceu do recurso inominado interposto pelo Reclamante devido à suposta intempestividade recursal;
    b) Sejam aplicadas, de forma cumulativa, as sanções processuais previstas nos artigos 77, § 2º e 537 do Novo Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da obrigação;
    c) Seja fixada multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em benefício de alguma entidade carente as quais estão cadastradas neste Foro, para a hipótese de descumprimento dos pedidos deferidos em sede de liminar, devendo esta recair sobre os servidores públicos e/ou agentes políticos responsáveis pelo descumprimento;
    d) Sejam notificadas/citadas todas as autoridades reclamadas e seus representantes processuais para, querendo, prestarem informações no prazo legal e, se quiserem, contestarem a presente ação, sob pena de revelia;
    e) Seja intimado o d. Parquet para manifestação no feito;
    f) Sejam concedidos ao Reclamante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC e arts. 2º e 4° da Lei n. 1.060/50, uma vez que é pessoa hipossuficiente financeira, recebe soldo militar com vários descontos consignados (conforme cópia de seu contracheque em anexo), valor esse insuficiente para viver com o mínimo de dignidade e ao mesmo tempo para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios oriundas desta demanda;
    g) Ao final, SEJAM JULGADAS PROCEDENTES as pretensões deduzidas, confirmando-se, em definitivo, todos os pedidos requeridos em sede de TUTELA DE URGÊNCIA, conhecendo-se e provendo-se a presente reclamação, declarando-se a ilegalidade do ato que não conheceu do recurso inominado do reclamante em razão de suposta intempestividade recursal, e por fim, que seja determinada a revogação da decisão reclamada que não conheceu o recurso inominado interposto pelo Reclamante devido à suposta intempestividade recursal, com o consequente conhecimento do referido recurso e análise integral do mérito; e
    h) A condenação do Reclamado ao reembolso de custas e pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, CPC” (págs. 42-43 da petição inicial).
    A alegação de violação da Súmula Vinculante 10 foi feita em aditamento à inicial, nos seguintes termos:
    “A decisão reclamada, […] por entender que no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se a contagem dos prazos em ‘dias corridos’, claramente afastou, em parte, a incidência de lei, no caso o Código de Processo Civil, vigente desde 2016, que em seu artigo 219 dispõe clara e taxativamente que a contagem dos prazos somente se dará em ‘dias úteis’.
    Ora, o objetivo da norma insculpida no art. 97 da CRFB/88 é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial” (págs. 1-2 do documento eletrônico 26).
    É o relatório necessário. Decido.
    Concedo o benefício da gratuidade de justiça.
    Inicialmente, registro que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Ademais, é da jurisprudência da Corte que os atos reclamados devem guardar estrita aderência ao conteúdo das decisões do STF. Confira-se:
    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).
    No caso, o ato reclamado deixou de admitir o recurso inominado do reclamante por intempestividade. Colho da ementa:
    “RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    1. Admissibilidade. A intimação da decisão acerca dos embargos de declaração se dera em 30 de julho de 2018, segunda-feira, na Edição nº 2.555 Suplemento – Seção II, página 5.215. O recurso fora interposto no dia 10 de agosto de 2018 (evento 27).
    2. Intempestividade - Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo para interpor o recurso inominado é de dez (10) dias, assim sendo, iniciada a contagem no dia 31 de julho de 2018 (terça-feira), o término do prazo recursal fora o dia 09 de agosto de 2018, quinta-feira. Importa destacar que a contagem do prazo em dias úteis (art. 12-A da Lei 9.099/95) só se dera após 1º de novembro de 2018. Uma vez que o presente recurso fora interposto no dia 10 de agosto de 2018, impõe-se reconhecer sua intempestividade;
    3. Dispositivo. Recurso não conhecido [...]” (pág. 41 do documento eletrônico 22).
    O reclamante alega desrespeito à decisão desta Suprema Corte na ADI 1.105/DF, cuja ementa transcrevo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
    I - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes.
    II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994” (grifei).
    Ora, o ato reclamado apenas deixou de conhecer o recurso por falta de requisito extrínseco, não se evidenciando a aplicação de dispositivo de lei declarado inconstitucional na ADI 1.105/DF, no caso, o art. 7°, IX, da Lei 8.906/1994.
    Ademais, além de oportunizar a sustentação oral, ainda que em momento inadequado, a Turma Recursal, ao examinar os embargos de declaração opostos pela ora reclamante, aprofundou-se na análise do tema da intempestividade do recurso inominado. Não há falar, portanto, em violação da ampla defesa e do contraditório. A propósito, reproduzo do inteiro teor da decisão:
    “[...]
    3. Da (in)tempestividade. Do item 02 do acórdão embargado se colhe que o recurso não fora conhecido em razão de interposto no dia 10 de agosto de 2018, enquanto o término do prazo recursal seria o dia 09 de agosto. O embargante faz crer que a contagem das interrupções se dá de forma cumulativa, somando-se todas as interrupções ocorridas durante todo os dias do prazo recursal. Sem razão. O comando da Resolução 59 do TJGO, na mesma esteira da Lei 11.419/06, consagra a prorrogação do prazo para o próximo dia útil se a interrupção do sistema se der no último dia do prazo e for superior a 60 sessenta minutos, não importando se consecutivos ou não, todavia, repisa-se, interrupções estas contadas apenas no último dia útil do prazo recursal.
    Para afastar qualquer ilação em sentido contrário colaciona-se o entendimento proferido na Apelação 0249685-85.2015.8.09.0051: 1- A prorrogação do prazo recursal para o dia útil seguinte, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 59/2.016, deste Tribunal de Justiça, se opera quando no último dia do prazo recursal ocorrer a indisponibilidade do sistema, por mais de 60 (sessenta) minutos. 2- Se no termo dies ad quem, in casu, 10 de julho de 2.017, houvesse a interrupção do sistema por mais de 60 (sessenta) minutos consecutivos ou intercalados, no período entre 06:00 e 23h59m, o prazo seria prorrogado para o dia 11 de julho, o que não beneficiaria os agravantes internos, tendo em vista o ajuizamento da apelação cível somente no dia 13 de julho de 2.017. […] (TJGO, Apelação (CPC) 0249685-85.2015.8.09.0051, Rel. Nelma Branco Ferreira Perilo, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 04/05/2018, DJe de 04/05/2018). Como se vê trata-se de norma que visa proteger o jurisdicionado no caso de interrupções do sistema no último dia do prazo recursal. No caso em apreço colhe-se dos relatórios juntados pelo embargante (evento 86 arquivo 02) que no dia 09 de agosto de 2020 a interrupção fora de apenas 01 (um) minuto, razão pela qual não há que se falar em prorrogação do prazo. Quanto ao precedente anunciado (5373336.98), fora reconhecida a prorrogação do prazo para o dia útil seguinte tendo em vista ter ocorrido uma interrupção do sistema, pelo período de três horas e quarenta e seis minutos, no último dia do prazo recursal, qual seja, 16 de maio de 2018;
    4. Dispositivo - Recurso conhecido e não acolhido. Sem honorários de sucumbência” (págs. 31-32 do documento eletrônico 23 - grifei).
    O reclamante aditou a inicial para incluir a suposta afronta à Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Da leitura da fundamentação da decisão reclamada, observo que não houve o afastamento do art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita.
    Com efeito, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.
    Não há, portanto, estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10.
    Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇAÕ DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 
    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida no RE 586.453/SE.
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator